Tribunal: TJDFT
Processo: 0711252-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EVICÇÃO. VEROSSIMILHANÇA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A agravante alega ter adquirido imóvel e que, após o ajuizamento de Ação de Manutenção de Posse, restou reconhecido o direito dos agravados em relação ao referido imóvel, tendo ocorrido evicção, cabendo a eles indenizar a agravante.
2. Orlando Gome esclarece que a evicção ocorre nas circunstâncias em que "o adquirente vem a perder a propriedade ou posse da coisa em virtude de sentença judicial que reconhece a outrem direito anterior sobre ela" (GOMES, Orlando. Contratos. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 97).
3. O Código Civil estabelece que a responsabilidade do alienante pela evicção independe da existência de má-fé ou boa-fé, só podendo ser afastada em caso de previsão contratual, desde que o evicto saiba do risco. Inteligência dos artigos 447 a 449, CC.
4. In casu, não existem documentos que comprovem a aquisição do imóvel objeto da evicção, sendo necessária a dilação probatória para comprovar os direito da agravante, estando, portanto, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência, ante a ausência de demonstração da verossimilhança.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.